Tribunal: TJDFT
Processo: 0729228-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO DE MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. APLICABILIDADE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIFERENÇA. IDADE. INFERIOR A DEZESSEIS ANOS. ARTIGO 42, § 3o, DO ECA. ART. 8o DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.619 do CC, aplicam-se, no que couber, as regras gerais do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA à adoção de maior de 18 (dezoito) anos, inclusive no tocante às vedações.

2. O ECA prevê a diferença etária mínima de 16 (dezesseis) anos entre adotante e adotado em seu art. 42, § 3o.

3. Na aplicação das normas jurídicas o Juiz deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, de modo a resguardar e a promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o).

4. Em determinadas situações, a regra pode ser flexibilizada para priorizar os interesses da adotanda, assim como o vínculo de filiação já consolidado entre as partes.

5. Precedente: REsp 1785754/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019.

6. Recurso provido.